Tribunal: TJSP
Processo: 2256269-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Pedido de antecipação de tutela para entrega de imóvel (chaves). Herdeira de descendente. Não demonstração de urgência. Devida a vinda do contraditório. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.